Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-86.2019.8.26.0538
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO AMBIENTE. MULTA POR QUEIMA DE CANA-DE-AÇÚCAR. REGULARIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO AMBIENTE. MULTA POR QUEIMA DE CANA-DE-AÇÚCAR. REGULARIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Embargos rejeitados.